Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Noticiam os autos que houve manifestação do Ministério Público na primeira instância (ID. 52471883). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora